Tribunal: TJMT
Processo: 1053413-51.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1053413-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SOARES - CPF: 034.276.646-51 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JAMES MORAES DE MOURA - CPF: 956.863.471-15 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO GUERRA KNEIP ROSA - CPF: 066.336.201-60 (ADVOGADO), YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - CPF: 052.247.231-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053413-51.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1053413-51.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marcos Antônio Soares

Recorrido:

James Moraes de Moura

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM UNIVERSIDADE PÚBLICA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE LINGUAGEM OFENSIVA OU ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as manifestações formuladas pelo recorrido em recurso administrativo interno da universidade extrapolam o exercício regular do direito de petição e configuram ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito de petição é assegurado pelo artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, permitindo a qualquer cidadão dirigir reclamações ou representações à administração pública, especialmente em ambiente universitário, sem que isso, por si só, configure ato ilícito.

4.

As manifestações do recorrido foram dirigidas ao Conselho competente (CONSEPE), com linguagem técnica e sem conteúdo injurioso, ofensivo ou difamatório, permanecendo no âmbito institucional e acadêmico.

5.

Não há nos autos comprovação de repercussão negativa concreta na esfera pessoal ou profissional do recorrente, tampouco de abalo moral significativo que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente de sua condição funcional.

6.

A responsabilidade civil exige a demonstração conjunta de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, o que não foi observado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O exercício do direito de petição, quando exercido nos canais administrativos próprios e sem conteúdo ofensivo ou difamatório, não configura ato ilícito.

2.

A crítica a procedimentos acadêmicos internos, mesmo quando incisiva, não enseja dano moral se não extrapolar os limites da legalidade, da urbanidade e da boa-fé.

3.

A ausência de prova de repercussão concreta e grave à honra ou imagem do autor impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, XXXIV, “a”; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002450-46.2023.8.11.0086, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 30.09.2024. TJMT, N.U 1041937-50.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 02.12.2024. STJ, AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11.04.2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053413-51.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1053413-51.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marcos Antônio Soares

Recorrido:

James Moraes de Moura

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Marcos Antônio Soares.

Ação:
de indenização por danos morais.

Origem:
5°

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id
.
331416921): julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 331416922):

requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 331416926): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053413-51.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1053413-51.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marcos Antônio Soares

Recorrido:

James Moraes de Moura

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Marcos Antonio Soares contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo recorrente em face de James Moraes de Moura.

Da narrativa inicial o autor relata que é professor universitário da Universidade Federal de Mato Grosso e que o recorrido, seu ex-orientando no Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade, após ser reprovado em exame de qualificação, apresentou representação junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da UFMT, imputando-lhe falsamente condutas como perseguição acadêmica, manipulação de banca examinadora e desvio de finalidade administrativa.

Alegou que tais acusações, feitas em processo administrativo de caráter público, causaram-lhe grave abalo moral, atingindo sua honra e reputação perante a comunidade acadêmica.

Em contraponto, a parte requerida, por sua vez, argumentou que apenas exerceu seu direito constitucional de petição, amparado pela liberdade acadêmica e autonomia universitária, sem qualquer intuito difamatório. Afirmou que suas manifestações ocorreram em âmbito administrativo interno, sem publicidade externa e que não houve dolo específico ou abuso de direito.

A controvérsia cinge-se em verificar se as manifestações do recorrido em processo administrativo universitário configuram ato ilícito passível de indenização por danos morais ou se constituem exercício regular do direito de petição.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito de petição, consagrado no artigo 5o, XXXIV, "a", da Constituição Federal, constitui garantia fundamental que assegura a qualquer pessoa o direito de apresentar suas demandas, reclamações e irresignações aos Poderes Públicos, sendo instrumento essencial para o controle da legalidade e transparência na atuação administrativa.

No caso em análise, o recorrido, na condição de discente de pós-graduação, utilizou-se dos canais institucionais próprios para manifestar sua insatisfação quanto ao processo de orientação e avaliação acadêmica que culminou em sua reprovação e posterior desligamento do programa de doutorado. Sua manifestação foi dirigida ao CONSEPE, órgão competente para apreciar recursos administrativos no âmbito universitário, sem divulgação externa ou publicidade que extrapolasse o ambiente institucional.

O exame dos autos revela que, embora contundente em seus argumentos, o recorrido não empregou linguagem ofensiva ou injuriosa em seu recurso administrativo. As expressões apontadas pelo recorrente como ofensivas - "atitude persecutória", "manipulação de banca" e "desvio de finalidade administrativa" - inserem-se no contexto da argumentação técnica utilizada para questionar a regularidade do procedimento acadêmico, não configurando, por si só, ofensa à honra ou à dignidade do professor.

Para que o exercício do direito de petição se converta em ato ilícito (abuso de direito), seria necessária a comprovação de desvio de finalidade ou intenção deliberada de prejudicar, elementos que não restaram demonstrados nos autos. O recorrente não logrou êxito em comprovar que o recorrido agiu com má-fé ou dolo específico de difamar, limitando-se a alegar, genericamente, o caráter ofensivo das manifestações.

Quanto ao dano moral alegado, não há nos autos prova de que as manifestações do recorrido tenham efetivamente repercutido de forma negativa na imagem do recorrente ou causado-lhe abalo moral concreto. O mero desconforto ou aborrecimento decorrente de ter sua atuação profissional questionada em um procedimento administrativo não configura, por si só, dano moral indenizável.

Embora o recorrente alegue que o dano seria
in re ipsa
, tal presunção somente se aplicaria caso estivesse configurado o ato ilícito, o que não ocorreu na hipótese dos autos. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal (artigos 186 e 927 do Código Civil), requisitos não demonstrados pelo recorrente.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
o recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar documentos que comprovassem o abuso de direito por parte do recorrido.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÃO DOC NÃO RECEBIDA. FALTA PROVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. 3- No caso, ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações
(art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- A ausência do extrato da conta poupança, para a qual o DOC foi transferido, conforme documento juntado pela própria Recorrente (id. 224628155), compromete a comprovação do não recebimento do valor. Tal omissão inviabiliza a verificação da alegada falha na prestação de serviço, impedindo a análise efetiva do suposto prejuízo. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1002450-46.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO COM CARTÃO DE DÉBITO - ALEGADA COBRANÇA EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.
A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1041937-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de nexo causal entre o dano alegado e o processo administrativo provocado pela parte requerida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026